Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702005-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: OTONIEL MONTEIRO ARAUJO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 6109324-65.2024.8.09.0158, promovida pelo agravante em desfavor de OTONIEL MONTEIRO ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68050042), a d. Magistrada de primeiro grau do TJGO deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata devolução do veículo apreendido em favor do requerido, no prazo de 72h, bem como revogou a decisão que determinara o cumprimento da busca e apreensão. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo concedido para o cumprimento da decisão agravada é exíguo, bem como, que deve excluída ou reduzida a multa fixada. Ao final, postula o provimento do recurso para que sejam acolhidos os presentes pedidos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, visto a ausência de intimação e a clara opressão ao direito de ampla defesa do autor (SIC). É o relatório. Inicialmente, consigne-se que, a par de o agravo de instrumento se insurgir contra o teor da decisão prolatada no âmbito do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fora interposto em autos eletrônicos do PJe deste TJDFT - processo de origem os autos 0712017-62.2022.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Samambaia, envolvendo as mesmas partes. Ao que sobressai da composição processual, o Banco agravante ajuizara, na Justiça do DF, ação de busca e apreensão, no momento já arquivada, e em seguida, teve êxito no cumprimento de busca e apreensão do veículo, no estado de Goiás, utilizando-se da sentença outrora proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia. Tudo ocorrera em janeiro deste ano, mas no curso de ação judicial semelhante, ajuizada no TJGO. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Registre-se que, em consulta ao sistema PagCustas, consta a informação de que não fora encontrada nenhuma guia para o presente agravo de instrumento. Assim, determino: a) intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; b) que o agravante se manifeste quanto à ausência dos pressupostos processuais para o conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão proferida nos autos da ação em curso na Justiça do DF, em 12/12/2024, ID. de origem 220733015, não se confunde com aquela impugnada nas razões de recorrer. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 às 14:39:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora